Tribunal: TJSP
Processo: 1010364-32.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Motorista – Acidente típico – Lesão na cabeça causada por disparo de arma de fogo, além de problema cardíaco – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010364-32.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CLÁUDIO
GARCIA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010364-32.2015.8.26.0602 -Voto no 37.172c
2
VOTO No: 37.172c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1010364-32.2015.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ALESSANDRA LOPES SANTANA DE
MELLO
APELANTE: CLÁUDIO GARCIA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Motorista – Acidente típico Lesão
na cabeça causada por disparo de arma de fogo,
além de problema cardíaco
Exame pericial que
concluiu pela ausência de incapacidade laborativa
Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 248/254, cujo relatório se adota,
julgou improcedente ação acidentária proposta por Cláudio Garcia contra o
INSS, revogando a tutela antecipada.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, requer o retorno dos autos à origem para a
complementação do laudo ou a realização de nova perícia médica e
biopsicossocial. No mais, sustenta fazer jus à aposentadoria por invalidez,
aduzindo ser portador de sequelas de acidente de trabalho e de problemas
cardíacos que o incapacitam para o labor. Insurge-se contra a conclusão
pericial, alegando que não foram considerados os aspectos biológicos,
individuais e sociais. Afirma não ser possível sua reinserção no mercado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010364-32.2015.8.26.0602 -Voto no 37.172c
3
trabalho, levando-se em conta a sua idade (57 anos), o seu baixo grau de
escolaridade e o fato de ser trabalhador braçal. Tece considerações a respeito
da matéria, mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela
resultante de acidente sofrido no exercício da função de motorista, quando foi
atingido na cabeça por disparos de arma de fogo. Menciona, ainda, padecer
de problemas cardíacos.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 20/02/2004 a 03/07/2007 (“insuficiência
cardíaca”
fls. 187); de auxílio-doença acidentário de 16/04/2008 a
06/10/2010 (“ferimento da cabeça” fls. 188); e novamente de auxílio-doença
previdenciário de 06/01/2011 a 30/06/2011 (“doenças reumáticas da válvula
mitral” fls. 32 e 189), benefício restabelecido por força da tutela antecipada
concedida às fls. 63/64 (fls. 114/115).
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Com efeito, realizados os exames pertinentes e efetuada a
avaliação médica (fls. 157/165), verificou o perito que, “sobre possíveis
sequelas neurológicas resultado do ferimento por arma de fogo, o periciando
não informou na anamnese tonturas, vertigens, hipoacusia, e quando arguido
ativamente se havia sequelas, mencionou diminuição de acuidade visual em
olho direito, porém a atitude do periciando em relação a esta informação não
foi compatível, não fazia uso de óculos, e, também não há documentação
médica que faça alguma referência à acuidade visual” (fls. 163).
Atestou o “expert” que o exame físico não identificou
alterações funcionais, observando não haver nos autos exames que pudessem
indicar limitação ou incapacidade. Concluiu, assim, que “não há substrato de
repercussão clínica que determine restrição na atividade profissional exercida
(motorista)” (fls. 164).
Com relação aos problemas cardíacos, embora o laudo
pericial não tenha identificado incapacidade laborativa, o autor sustentou o
agravamento do seu quadro clínico após a realização da perícia médica,
requerendo a complementação do laudo, com base em novos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010364-32.2015.8.26.0602 -Voto no 37.172c
4
médicos (fls. 202/243).
Quanto a esse ponto, como bem observou a douta
magistrada, “mesmo que tal quadro de saúde o incapacite para o trabalho, em
caráter definitivo ou temporário, como alega o autor, o fato é que ele, por si,
não decorre de acidente de trabalho e não enseja, por conseguinte, a
concessão de aposentadoria por acidente de trabalho ou a concessão de
auxilio-doença acidentário. Caberá ao autor buscar, em razão do seu novo
quadro de saúde debilitado, no plano administrativo ou no plano judicial, a
concessão de benefícios previdenciários, considerando que as doenças
cardíacas descritas na nova prova documental não decorreram do acidente de
trabalho. Esse juízo não guarda competência à apreciação da necessidade de
outorga de benefícios previdenciários ao autor, que deverá buscar a Justiça
Federal” (fls. 253).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado, merecendo orientar o
desfecho da lide. Tampouco se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou
contradição a justificar a realização de nova perícia ou qualquer
complementação.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital